Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-98.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MÉRITO INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida/autora em face do Acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerida, ora embargada, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
2. O fato relevante. Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão quanto à análise probatória de inexistência de débitos anteriores e, consequente, ausência de fixação de dano moral, além de prequestionar dispositivos legais. Requer que seja sanada a omissão para reformar o recurso. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação de omissão quanto à análise probatória no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o Acórdão deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela ré/embargada para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, de modo que restou reconhecida a legitimidade da cobrança dos débitos negativados, razão pela qual não há que se falar em dano moral.
6. Em que pese o embargante afirmar que o órgão colegiado teria sido omisso quanto à apreciação do dano moral sob fundamento de inexistência de débito anterior à inscrição no Serasa realizado pela empresa ré, a fundamentação foi elaborada com base na legalidade do débito e, portanto, da dívida inscrita. Assim, tendo esse fato como premissa, não resta presente omissão no julgado, pois houve o provimento do recurso reconhecendo a legalidade do débito. Portanto, devida a negativação. Outrossim, o Acórdão foi unânime.
7. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
8. Com relação ao prequestionamento, a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE n. 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Dessa forma, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Precedentes: Acórdãos TJDFT n. 1940690 e 1940279.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Enunciado FONAJE n. 125.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1940279, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.